Tribunal: TJES
Processo: 0033563-50.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033563-50.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONILDO DE PAIVA e outros

APELADO: TAI MOTORS VEICULOS SA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO MOTOR REGISTRADA NA BASE BIN. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DO CRLV. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA E DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CAOA Montadora de Veículos Ltda. e TAI Motors Veículos S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ronildo de Paiva em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00. O autor narrou que adquiriu veículo novo, em 2010, e que, em 2019, foi impedido de obter o CRLV devido à divergência entre o número do motor gravado no veículo e aquele registrado na Base de Índice Nacional (BIN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a CAOA Montadora de Veículos Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) verificar se há responsabilidade solidária da montadora e da concessionária pelo erro na numeração do motor do veículo; e (iii) apurar se o caso enseja indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser analisada com base na Teoria da Asserção, sendo suficiente, para tanto, a narrativa do autor atribuindo à montadora a origem do erro no registro do motor, o que atrai a pertinência subjetiva da CAOA Montadora no polo passivo.

A responsabilidade pelo vício na numeração do motor recai sobre toda a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a tentativa das rés de transferir isoladamente a culpa entre si.

A divergência na numeração do motor impossibilitou a emissão do CRLV e exigiu do consumidor diligências administrativas prolongadas para regularização do veículo, configurando falha na prestação do serviço e no dever de informação.

A responsabilidade pela regularização da divergência decorre da Resolução CONTRAN nº 282/2008, que exige, dentre outros documentos, declaração do fabricante ou da montadora para comprovação da originalidade do motor, ônus que não pode ser transferido ao consumidor.

A indenização por danos morais é devida diante do abalo experimentado pelo consumidor, que teve cerceado o uso regular de bem lícito por erro atribuível aos fornecedores.

O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o montante de R$ 10.000,00 revela-se excessivo diante da extensão do dano e da conduta das rés, sendo adequado reduzi-lo para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva é aferida a partir da narrativa da inicial, sendo suficiente a atribuição do vício à montadora para que ela integre o polo passivo.

A concessionária e a montadora respondem solidariamente pelos vícios de fabricação e pelos erros na documentação de veículo novo, nos termos do art. 18 do CDC.

A divergência na numeração do motor, que inviabiliza a emissão do CRLV, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando o montante fixado se mostrar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14, 18 e 20; Resolução CONTRAN nº 282/2008, art. 5º, incisos I e III; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.804.150/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0033563-50.2019.8.08.0024

APELANTE(S): CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA, TAI MOTORS VEÍCULOS S/A

APELADO: RONILDO DE PAIVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
e
TAI MOTORS VEÍCULOS S/A
contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por
RONILDO DE PAIVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

a título de danos morais.

Irresignada, sustenta a recorrente,
TAI MOTORS VEÍCULOS S/A
(id. 14873030), que não há dever de indenizar, uma vez que, embora a responsabilidade não lhe caiba, envidou esforços no sentido de auxiliar o autor na resolução do problema.

Aduz que apenas efetuou a venda do veículo ao autor, não tendo qualquer ingerência sobre a sua numeração.

Pontua, ainda, que durante nove anos, o autor não enfrentou nenhum problema, usufruindo do bem sem dificuldades para emissão do Certificado de Registro de Veículo junto ao DETRAN/ES.

Subsidiariamente, alega que valor arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo, razão pela qual requer a sua redução.

Por sua vez, argui a recorrente,
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
, nas razões acostadas no id. 14873339, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto os supostos erros nas informações referentes ao número do motor na documentação do veículo foram realizados pela TAI MOTORS VEÍCULOS S/A.

Adiante, destaca a inexistência de ato ilícito, pois ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil da recorrente.

Por fim, aborda que o caso narrado não ensejou lesão aos direitos da personalidade do autor, mas, caso seja mantida a condenação, pleiteia, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões (id. 14873343) pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

A segunda apelante,
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
, suscita em suas razões a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, atribuindo o erro no registro da documentação do veículo exclusivamente à concessionária (primeira apelante).

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

A análise das condições da ação, notadamente a legitimidade das partes, deve ser realizada sob a ótica da
Teoria da Asserção
(
in status assertionis
).

Consoante esta teoria, consolidada na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a verificação da pertinência subjetiva da lide se dá de forma abstrata, a partir da narrativa fática apresentada pelo autor na petição inicial, presumindo-se, para esse fim, a veracidade de suas alegações.

No caso em apreço, o autor/apelado imputa na exordial a responsabilidade pelo vício do produto a toda a cadeia de fornecimento, incluindo a montadora, a quem atribui a origem do erro no cadastro da numeração do motor.

Tal alegação, por si só, é suficiente para estabelecer a pertinência subjetiva da apelante para figurar no polo passivo da demanda. Aferir se a responsabilidade é, de fato, da montadora ou da concessionária é matéria que transcende a análise preliminar e adentra o mérito da causa.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

No tocante ao mérito propriamente dito, verifico que a controvérsia dos autos diz respeito à indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação do serviço em promover a retificação do número do motor do veículo na Base de Índice Nacional (BIN), ante a divergência desta numeração com aquela observada no motor efetivamente instalado no carro.

Afirmou o demandante que adquiriu na concessionária TAI MOTORS VEÍCULOS S/A, um veículo novo, Hyundai Tucson GLB, de chassi n° 95PJM81BPBB006852, zero (0) km, ano e modelo 2010/2011, de cor cinza, placa MTV8829/ES, RENAVAM 00269321888, pelo valor de R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais).

Relatou, ainda, que em 2019, ao quitar o IPVA, foi constatada pelo DETRAN/ES uma irregularidade que impediu a emissão do CRLV, em razão de o motor cadastrado na Base de Índice Nacional, sob o n° G4GCA763608, ser diverso daquele instalado no veículo, identificado pelo n° G4GCA769275.

Ressaltou, também, que embora a nota fiscal indique o motor de n° G4GCA763608, o veículo possui, deveras, o motor gravado com o n° G4GCA769275.

A magistrada
a quo
, ao proferir a sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais)

a título de danos morais.

Sem delongas, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença, conforme passo a aduzir.

A retificação do referido registro do motor do automóvel é procedimento regulado pela Resolução CONTRAN nº 282/2008, que, especificamente em seu artigo 5º, incisos I e III dispõe:

“Art. 5º A regularização do registro de veículos que apresentam motor com a numeração de acordo com o padrão do fabricante, porém não constando no cadastro ou sendo divergente deste ou em duplicidade, se dará registrando a numeração do motor apresentado, atendido um dos seguintes requisitos:

I - confirmação da originalidade da montagem do motor no veículo, através de documento do fabricante ou da montadora, desde que não existam outros veículos, da mesma marca registrados com o mesmo número de motor;

[...]

III - comprovação da procedência do motor ou bloco, novo ou usado, através de nota fiscal original de venda ou mediante declaração do proprietário constante no registro responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência lícita do motor, conforme modelo constante do Anexo desta Resolução, caso não seja confirmada a originalidade referida no inciso I e a numeração não estiver vinculada a outro veículo".

Com efeito, o dispositivo aludido disciplina as hipóteses de correção da numeração do motor nos casos de divergência entre a numeração encontrada no veículo e aquela constante no registo da BIN, ou ainda em situações de duplicidade de registros.

No caso em tela, verifica-se a existência de divergência entre o número do motor registro na BIN e aquele efetivamente instalado no veículo, o que impunha a adoção das providências insertas nos referidos dispositivos.

A norma regulamentadora não especifica quem deve adotar as providências para a retificação respectiva. No entanto, revela-se inviável exigir tal encargo do consumidor, que não contribuiu para a ocorrência do erro no referido registro.

Em verdade, restou confirmado pela própria montadora, por meio da “Carta Laudo” de fl. 14, que as informações do veículo foram erroneamente cadastradas na base de dados, razão pela qual tal circunstância exigia providências que competiam inicialmente à própria montadora ou fabricante, dentre elas, a comprovação da procedência do motor ou bloco, novo ou usado.

Quadra ressaltar, ademais, que o artigo 18 do CDC é cristalino ao dispor que
"os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam",
o que atrai, também, a responsabilidade da concessionária.

Assim, tenho por inafastável a responsabilidade de ambas as requeridas.

Com relação aos danos extrapatrimoniais, o
quantum
a ser arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda aos ofensores, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado.

Na hipótese, conforme narrado na exordial, o dano moral decorreria da impossibilidade do autor obter o CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, com consequente privação de circular de forma regular com o bem, além de despender tempo em inúmeros entraves administrativos para regularização deste junto ao DETRAN, com consequente espera a fim de obter informações e comprovar que não adulterou as informações do veículo.

Reputo, pois, devidos os danos morais, uma vez que não se mostra razoável a privação do consumidor quanto à utilização do bem em decorrência do erro, sendo constatadas, ainda, falhas no dever de informação, bem como na reparação do vício apresentado, tendo em vista a inércia das responsáveis quanto à retificação das informações lançadas nos dados do veículo. A hipótese em muito vai além de mero aborrecimento cotidiano.

Todavia, o valor arbitrado no patamar de $10.000,00 (dez mil reais) comporta redução, sob pena de enriquecimento indevido do consumidor.

Nestes casos, a indenização não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente.

Sob tais premissas, considero razoável e proporcional reduzir o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos recursos, apenas para reduzir a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho incólume a fixação da verba sucumbencial, arbitrada pela julgadora
a quo
no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)